Tribunal: TJDFT
Processo: 0709387-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. MÁCULA NÃO VERIFICADA NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA. ALEGADO ERRO MÉDICO POR DEMORA NA REALIZAÇÃO DA PARTO CIRÚRGICO. INCÚRIA NÃO VERIFICADA. GESTANTE QUE NÃO ESTAVA EM TRABALHO DE PARTO. QUADRO CLÍNICO POSTERIORMENTE ALTERADO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDIDA COM RAPIDEZ. PARTO CESÁREO FEITO. DESCOBERTA DE ROTURA UTERINA. CAUTELAS DEVIDAS ADOTADAS PARA EVITAR A MORTE FETAL E MATERNA. ÓBITO DA RECÉM NASCIDA. DESCUMPRIMENTO NÃO EVIDENCIADO, PELOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA, DO DEVER DE AGIR. OPÇÃO JUSTIFICADA EM ANÁLISE E EXAMES CLÍNICOS DE NÃO REALIZAR O PARTO CIRÚRGICO EM MOMENTO ANTERIOR. OMISSÃO ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. EVENTO DANOSO DE IMPOSSÍVEL ATRIBUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO EM HOSPITAL PÚBLICO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PELO DISTRITO FEDERAL NÃO CARACTERIZADA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO EVIDENCIADOR DE QUE OS PROFISSIONAIS DA MEDICINA AGIRAM SEGUNDO PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELA LITERATURA MÉDICA. PROVA TESTEMUNHAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta, desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
2. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
3. A caracterização da omissão a ensejar o dever de indenizar exige prova do nexo normativo, que se configura quando demonstrado que pelo não atendimento ao dever legal de agir, quando efetiva a possibilidade de atuação do agente público, deixou de ser evitado o evento danoso. Sem demonstração de que os profissionais da medicina deixaram de realizar os procedimentos necessários e específicos a eles exigíveis para as circunstâncias concretas apresentadas, nada há que indique tenham eles deixado de agir nos limites das possibilidades de atuação que tinham. Resulta daí que o Estado não pode ser civilmente responsabilizado por omissão em face de óbito da filha comum recém-nascida dos recorrentes.
4. Caso concreto em que a opção por não fazer parto cirúrgico ao ser consultada a gestante nos atendimentos anteriores à rotura uterina foi embasada em critérios clínicos e resultados de exames complementares, os quais não indicaram a necessidade de cirurgia cesariana. Ademais, comprovado está que horas antes do parto cesáreo de emergência o quadro clínico materno e fetal apresentava sinais vitais normais. No que diz respeito à rotura uterina, trata-se de complicação obstétrica imprevisível e de difícil diagnóstico, mesmo quando feitos todos os exames normalmente exigíveis a uma gestante.
5. Com diligência agiu a equipe médica do hospital público ao realizar o parto cesáreo com a necessária emergência quando, ao relato de fortes dores, foi identificado sofrimento fetal. A ação rápida dos médicos ao verificar, durante o procedimento cirúrgico, a ocorrência de evento de natureza imprevisível e excepcional caracterizado por ruptura uterina evitou a morte fetal e materna. Incúria não caracterizada da equipe médica do Hospital Regional de Santa Maria por ter vindo posteriormente a óbito o recém-nascido. Omissão ilícita não configurada para o caso concreto. Dever de indenizar inexistente.
6. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso desprovido.